Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-93.2020.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003375-93.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 571.347.581-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPEDÊNCIA – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE QUE O AUTOR AJUIZOU DIVERSAS DEMANDAS IDÊNTICAS PERANTE AQUELE JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE AS AÇÕES VISAM ANULAÇÃO DE DIFERENTES CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS COM O MESMO BANCO – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2. Não há litispendência se, embora sob os mesmos fundamentos e contra a mesma instituição financeira, a parte autora pretenda anulação/declaração de inexistência de relação jurídica em relação a diferentes contratos de empréstimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003375-93.2020.8.11.006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO DE PAULA RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1003375-93.2020.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra o BANCO CETELÉM S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito por verificar litispendência em relação aos processos nº 1003369-86.2020.8.11.0006 e 1003372-41.2020.8.11.0006, ambos em trâmite perante aquele Juízo, anotando o autor “
ajuizou as demandas com os mesmo elementos identificadores (partes, pedido e causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de empréstimos
” (cf. Id. nº 51699482 - Pág. 1/3).

O apelante repele a conclusão de litispendência dizendo que “
ajuizou a presente ação buscando a declaração de inexistência da relação jurídica com o réu, em relação ao Contrato nº. 22-818592622/16
”, que é distinto dos contratos objeto dos outros dois processos em trâmite perante aquele Juízo.

Pede, pois, reforma da sentença para que, afastada a litispendência, sejam os autos devolvidos à instância de origem para regular processamento do feito.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que o autor pretende, na presente ação anulatória, declaração de “
nulidade do Contrato nº 22-818592622/16, porquanto não cumprida as formalidades legais
”, já que, “
na formula do nosso ordenamento jurídico vigente, que só se pode celebrar contrato de empréstimo com pessoa não alfabetizada, por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, ocasião em que esse assinará a rogo
”, o que não ocorreu no caso (cf. Id. nº 51699478 - Pág. 7/13).

Por outro lado, a premissa fática da pretensão referente ao Proc. nº
1003372-41.2020.8.11.0006 é a de que “
nunca teve intenção de realizar tal negócio, já tendo buscado instituições financeiras para realizar operação de crédito consistente em mútuo consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha, jamais Consignação Associada a Cartão de Crédito, sem termo final dos descontos”; menciona, naquela petição inicial, os Contratos nº 97-818420060/16; 97- 8420060/16; 97-818420060/16; 97-818420060/16; 97-818420060/16; 97-818420060/160418; 97-818420060/16; 97- 818420060/16; 97-818420060/16 e 97-818420060/16 (cf. Id. nº 51699510 - pág. 2 daqueles autos).

Assim, não há, na verdade, para além da alegação feita rapidamente pelo douto juiz, qualquer elemento documental comprobatório da alegada identidade de elementos essenciais entre as duas ações, e, sobretudo, prova de que a pretensão indenizatória, nos dois casos, envolve coincidentemente o mesmo fato (contratos idênticos), até mesmo porque, é de simples constatação que se trata de contratos diferentes.

A propósito da inexistência de litispendência se não verificada a tríplice identidade entre as demandas, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido
" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ora agravante figura no polo ativo do presente mandado de segurança e daquele autuado sob o número 9783, os quais visam o cumprimento do dever da autoridade impetrada em praticar os atos pertinentes ao cumprimento da declaração de anistia política, quais sejam: implantação da prestação mensal, permanente e continuada, bem assim a disponibilização dos planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar. 2. Impõe-se evidenciada, portanto, a tríplice identidade entre partes, pedidos e causae petendi em relação a ambas as demandas, motivo pelo qual não merece reparos o julgado agravado que extinguiu o feito em razão da litispendência. 3. Agravo desprovido” (STJ – 3ª Seção – AgRg no MS 13.648/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 12/12/2018, DJe 01/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado.
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência
” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017 –
grifei
).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada e, afastando a conclusão de litispendência, ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020